Tribunal: TJDFT
Processo: 0733339-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733339-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOYANE CRISTINA VIEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator